Tribunal: TJES
Processo: 5000984-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000984-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUITER REY LIMA RODOR
AGRAVADO: Jorgina Ilda Del Pupo
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ruiter Rey Lima Rodor
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES (ID 2117738 – pgs. 8/10) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da
ação ordinária
(nº 0005514-33.2004.8.08.0021) requerida por
Jorgina Ilda Del Pupo
em desfavor do agravante, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, a fim de determinar o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do montante de R$ 21.492,67 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) da conta bancária do devedor, percebido a título de antecipação de gratificação natalina e terço de férias, e, consequentemente, determinar a transferência da quantia remanescente do valor penhorado para conta judicial vinculada aquele juízo.

Em suas razões recursais (ID 2117621), a exequente sustenta, em síntese, que:
i)
a fase de cumprimento de sentença envolve exclusivamente o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo a ordem de penhora recaído sobre verbas salariais do executado que se encontravam em sua conta bancária, motivo pelo qual solicitou o desbloqueio da quantia, ante a exceção prevista no art. 833, § 2º, do CPC/2015, o que foi acolhido apenas parcialmente pelo juízo
a quo
, preservando-se a constrição de 30% (trinta por cento) do montante;
ii)
o entendimento adotado pelo julgador de primeiro grau, no que tange reconhecer a natureza alimentar do crédito sucumbencial de honorários advocatícios, (para fins autorizativos de penhora de salário do devedor), conferido a advogada credora, ora agravada, esbarra e fere, na essência, o recentíssimo entendimento exposado pelo STJ no julgamento do REsp 1.815.055, no qual a Corte Especial definiu que é impossível penhorar salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios;
iii)
ao abrir exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, o parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários;
iv)
o salário do agravante, segundo entendimento majoritário e recente do STJ, é impenhorável para garantia de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais conferido a agravada, apresentando-se ilegal a decisão que assim procedeu;
v)
conforme preceitua o artigo 833, inciso IV, do CPC/2015, são impenhoráveis dentre outros, o salário do devedor, destinado ao seu sustenta e o de sua família;
vi)
a ordem de bloqueio praticada pelo magistrado de piso, atingiu o salário do agravante, suas gratificações, bem como férias e benefícios do 13º salário, dando a impressão de que o mesmo recebe vultosa quantia mensal, autorizativa de penhora de pelo menos 30% do rendimento total, entretanto o salário bruto mensal propriamente dito do agravante, com os descontos obrigatórios, não perfaz quantia de grande monta, e se encaixa praticamente nas despesas ordinárias sem folgas ou sobras, ainda mais para quem reside na capital federal do país, onde o custo de vida é alto;
vii)
o processo originário (Repetição de indébito) transitou em julgado frente ao STJ

em data de 19/03/2013 (certidão de trânsito em anexo) e a agravada credora, somente ajuizou o cumprimento de sentença em data de 02/02/2018, conforme carimbo lançado no rosto do seu petitório, ou seja, 17 (dezessete) dias anteriores a complementação de 05 (cinco) anos da certificação do trânsito em julgado;
viii)
mesmo que se alegue que a pretensão de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais não prescreve no mesmo tempo previsto para arguição da prescrição da ação da qual se origina (Súmula nº 150 do STF), o que nos levaria a 03 anos (§ 3º do artigo 206 do CC/02), mas, sim, da data prevista no Estatuto da OAB, que é de 05 anos, na hipótese ocorreu efetivamente a prescrição, pois uma das causas que interrompe a mesma é o despacho do juiz (mesmo incompetente) que determinar a citação (art. 202, inciso I, do CPC/2015), o que ocorreu em 18/10/2018, ou seja, 07 (sete) meses após a fluência do prazo prescricional;
ix)
não é possível visualizar com clareza a data do segundo protocolo na petição de cumprimento de sentença.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito ativo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de antecipar os efeitos da tutela recursal e, com isso, determinar o imediato desbloqueio de todo e qualquer valor constrito por meio da decisão objurgada – 30% (trinta por cento) remanescentes – e declarar prescrita a pretensão executória, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento.

Em cognição sumária (ID 2311895), proferi decisão indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de provimento deste agravo de instrumento, o que ratifiquei (ID 2809451) quando do indeferimento do pedido de reconsideração formulado pelo recorrente (ID 2804717).

Nas contrarrazões (ID 2986953), a exequente requer o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, alegando, em resumo, que:
i)
a alegação de prescrição da pretensão executória já foi rechaçada pelo juízo
a quo
em decisão anterior, a qual não foi objeto de impugnação recursal oportuna pelo executado, incidindo, portanto, os efeitos da coisa julgada (art. 502 do CPC/2015) e da preclusão (art. 507 do CPC/2015), o que inviabiliza a rediscussão da matéria nesta via;
ii)
a pretensão executória foi exercida dentro do prazo quinquenal aplicável à espécie;
iii)
a penhora de percentual dos vencimentos do devedor é medida legitima e chancelada pelos Tribunais pátrios em prol da obtenção da satisfação da tutela executiva;
iv)
a condição econômica do devedor, ora agravante, permite a flexibilização da regra de impenhorabilidade, na medida em que percebe remuneração mensal expressiva;
v)
o bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado não representa nenhum prejuízo à sua subsistência;
vi)
merece destaque o fato de que o agravante ser funcionário de carreira do Banco Central do Brasil, no cargo efetivo de Analista do Banco Central do Brasil, o que lhe permite auferir salário expressivo, que lhe possibilitaria inclusive, adimplir voluntariamente o débito perseguido na origem se assim o desejasse.

É o relatório.
Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer o recurso de agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão atacada.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ruiter Rey Lima Rodor
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES (ID 2117738 – pgs. 8/10) que, na
fase de cumprimento de sentença nos autos da
ação ordinária
(nº 0005514-33.2004.8.08.0021) requerida por
Jorgina Ilda Del Pupo
em desfavor do agravante, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, a fim de determinar o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do montante de R$ 21.492,67 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) da conta bancária do devedor, percebido a título de antecipação de gratificação natalina e terço de férias, e, consequentemente, determinar a transferência da quantia remanescente do valor penhorado para conta judicial vinculada aquele juízo.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que o agravante propôs ação de repetição de indébito c/c indenizatória em desfavor de Minas Realizações Imobiliárias Ltda. e Antenor Geraldo Perim Júnior (ID 2117627), a qual fora julgada improcedente, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 166.927,68) [ID 2117628 – pgs. 10/17], tendo havido o trânsito em julgado perante o Superior Tribunal de Justiça em 19/03/2013 (ID 2117630).

Em 02/02/2018, a advogada constituída pelas pessoas jurídicas demandadas naquele processo, Dra. Jorgina Ilda Del Pupo – OAB/ES nº 5.009 –, ora agravada, solicitou o cumprimento de sentença, objetivando receber do autor daquele feito, ora agravante, a quantia atualizada de R$ 51.155,48 (cinquenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais (ID 2117630 – pgs. 25/27), tendo o juízo da execução determinado, em 18/10/2018, a intimação do executado para efetuar o pagamento, sob pena de acrescer ao débito multa de 10% (dez por cento) e novos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (ID 2117630 – pg. 28).

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando exclusivamente a ocorrência da prescrição da pretensão executória (ID 2117631 – pgs. 2/5), tendo o juízo da execução, em 16/04/2020, rejeitado o pedido, uma vez que o prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios seria de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), lapso temporal este não transcorrido entre as datas da certificação do trânsito em julgado da demanda originária e do protocolo do cumprimento de sentença (ID 2117631 – pgs. 14/15).

Como não houve a interposição de recurso em face desta decisão e por não ter o executado efetuado o pagamento voluntário da dívida, a exequente atualizou o débito para o valor de R$ 74.901,61 (setenta e quatro mil, novecentos e um reais e sessenta e um centavos) e solicitou a penhora de bens do devedor mediante utilização dos sistemas Bacenjud e Renajud (ID 2117631 – pgs. 21/23), o que fora deferido pelo juízo da execução em 20/10/2021 (ID 2117633 – pgs. 1/3), oportunidade em que foram localizados 02 (dois) veículos de propriedade do executado, com restrições, e uma pequena quantia em dinheiro em conta bancária (ID 2117633 – pgs. 7/11), motivo pelo qual a exequente atualizou, novamente, o
quantum debeatur
para o valor de R$ 89.544,71 (oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) e requereu a inserção de restrição nos mencionados automóveis e a renovação da consulta no sistema Sisbajud (ID 2117633 – pgs. 24/25), tendo o juízo da execução autorizado apenas a renovação da consulta nos sistemas Infojud e Sisbajud (ID 2117633 – pg. 26), ocasião em que foi bloqueada a quantia de R$ 21.458,93 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos) na conta do Banco Bradesco do executado (ID 2117736 – pg. 10).

Em virtude de ter comprovado que a referida importância era oriunda de antecipação da gratificação natalina e de terço de férias de 2022 (ID's 2117736 – pgs. 9 e 13 – e 2117738 – pg. 6), as quais integram a remuneração do executado, que é servidor público vinculado ao Banco Central (ID 2117736 – pgs. 7/8), este apresentou impugnação à penhora, alegando a impenhorabilidade daquela quantia, nos termos do art. 7º, inciso X, da Constituição da República, e dos arts. 833, inciso IV, e 854, § 3º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (ID 2117736 – pgs. 4/6).

Por considerar que o débito executado, oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais, possui natureza alimentar e que a quantia bloqueada de R$ 21.458,93 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos) na conta bancária do executado também se refere a verba salarial do mês de dezembro de 2021, o juízo da execução, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, entendeu prudente manter o bloqueio de apenas 30% (trinta por cento) daquele valor, o qual não teria o condão de comprometer a subsistência do devedor e serviria para satisfazer, ainda que em pequena monta frente ao total da dívida, o credor, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelo executado.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões apresentadas pela exequente, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Prefacialmente, como
questão prejudicial ao mérito
, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executória, sob os argumentos que o lapso prescricional seria de 03 (três) anos, por ser o mesmo aplicado à demanda reparatória que originou o cumprimento de sentença (Súmula nº 150 do STF e art. 206, § 3º, do CC/02), ou que, ainda que fosse 05 (cinco) anos (art. 25, inciso II, do Estatuto da OAB), teria transcorrido, considerando que a ordem de despacho de citação do juízo
a quo
, primeiro marco interruptivo (art. 202, inciso I, do CC/02), aconteceu após a fluência do referido prazo.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente,
a matéria atinente à prescrição da pretensão executória não merece ser apreciada, na medida em que já fora objeto de questionamento pelo executado, quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em sua primeira manifestação
na fase executiva
,
e houve pronunciamento do juízo da execução a respeito
, o qual firmou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94) e concluiu que este ainda não havia fluído entre o trânsito em julgado da condenação e o protocolo da petição de cumprimento de sentença (ID 2117631 – pgs. 14/15), tornando, assim,
a questão preclusa
e abarcada pelo manto da coisa julgada
, nos termos dos arts. 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil
1
,
inviabilizando a sua rediscussão
.

A despeito de a prescrição ser matéria de ordem pública, a qual pode ser suscitada a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 193 do CC/02 e art. 485, § 3º, do CPC/2015), se houve deliberação a seu respeito pelo magistrado, deve ser impugnada oportunamente, sob pena de preclusão, uma vez que a questão já terá sido objeto de pronunciamento judicial, fazendo coisa julgada, caso não questionada tempestivamente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O entendimento firmado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que considera inviável a análise da prescrição quando reconhecida a coisa julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em virtude da preclusão. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1774402/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 04/03/2022, STJ), bem como que
“
Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inviável a análise da prescrição quando reconhecida a coisa julgada a respeito do tema, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em virtude da preclusão.”
(AgInt no AREsp 1755240/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021, STJ).

Não fosse o bastante, verifica-se que
a prescrição da pretensão executória não foi objeto de questionamento pelo agravante na petição em que impugnou à penhora feita em sua conta bancária, de forma que está inovando em sua argumentação
ao trazer esta tese diretamente a esta instância revisora por meio do presente agravo de instrumento, o que é inadmissível, especialmente porque o juízo da execução não pode se pronunciar a respeito, o que ocasionaria a supressão de instância.

Rejeitada esta questão prejudicial ao mérito, verifica-se que a matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir se a quantia bloqueada na conta bancária do executado, originada de parcelas de sua remuneração mensal – antecipação de gratificação natalina e terço de férias –, poderiam ter sido objeto de constrição judicial no patamar de 30% (trinta por cento) para assegurar parte do
quantum debeatur
do cumprimento de sentença proposto em seu desfavor pela agravada de crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios sucumbenciais).

Inicialmente, é importante registrar que os elementos probatórios colacionados aos autos eletrônicos pelo agravante são suficientes para demonstrar que a quantia de R$ 21.458,93 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e três centavos), penhorada da sua conta do Banco Bradesco (ID 2117736 – pg. 10),
é fruto de sua remuneração percebida como servidor público
do Banco Central do mês de dezembro de 2021, mais especificamente as vantagens pecuniárias de antecipação de gratificação natalina e de terço de férias de 2022 (ID's 2117736 – pgs. 9 e 13 – e 2117738 – pg. 6).

Partindo dessa premissa, o exame superficial do caso levaria a conclusão que a referida penhora de parte da remuneração do agravante, ainda que para satisfação de dívida de honorários advocatícios sucumbenciais da agravada, teria ocorrido em aparente descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, inciso IV e § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...); IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ; (...).

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Como se vê da leitura do referido dispositivo legal, a remuneração do servidor público é, em regra, impenhorável, como forma de efetivar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e assegurar a subsistência do devedor e de sua família. Entretanto,
a própria lei excepciona que para pagamento de “prestação alimentícia” a impenhorabilidade dos vencimentos pode ser mitigada
, porque revestida de grave urgência, considerando que o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer.

A despeito disso, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil, e do bem de família (art. 3º, inciso III, da Lei nº 8.009/90, bem como a prisão civil,
não se estendem aos honorários advocatícios
2
. Isto porque, muito embora a verba honorária ostente “natureza alimentar” (art. 85, § 14, do CPC/2015
3
e Súmula Vinculante nº 47 do STF
4
), caracterizada como sendo aquela destinada à subsistência do credor e de sua família,
esta não se constitui “prestação alimentícia”
, que é aquela, como dito, devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários, em favor de pessoa que, necessariamente, dele depende para sobreviver.

Foi exatamente nesse sentido que, em agosto de 2020, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu, no julgamento do REsp nº 1.815.055/SP, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil, é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado,
não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios
.

Dessa forma, se fossemos adotar exclusivamente esta premissa, seria imprescindível determinar o desbloqueio de toda a quantia penhorada da conta bancária do agravante, visto que oriunda de sua remuneração como servidor público federal e por se tratar de cumprimento de sentença fundado em cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, verba esta de natureza alimentar, mas que, por sua vez, não caracteriza “prestação alimentícia” a atrair a exceção à regra da impenhorabilidade dos vencimentos, prevista no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, naquele mesmo julgado, a Corte Especial do Tribunal da Cidadania, sedimentou o seu entendimento no sentido que,
a interpretação da própria regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do CPC/2015)
,
independentemente da natureza da verba executada
,
pode ser mitigada
quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
e assegurar o adimplemento da dívida, especialmente quando envolver verba da “natureza alimentar”
.

Dessa forma, após longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, no escopo de garantir a satisfação de dívidas que não se enquadrem como “prestação alimentícia”, desde que observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.

Nesse sentido, emana a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
PENHORA. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. (...).
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
3. (...). (AgInt no REsp n. 1.970.695/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022, STJ).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. Ausência de análise expressa pelo tribunal estadual de que a situação dos autos era um caso particular extraordinário, a ponto de excepcionar a regra da impenhorabilidade, nem se o sustento da parte executada seria preservado. 3 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.972.768/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 17/8/2022, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA.
1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2º, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
3. (...). (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022, STJ).

Permite-se, portanto, independentemente da natureza da verba executada, que pelo menos uma parte do salário e de rendas similares do devedor possam ser atingidas pela penhora para pagamento do
quantum debeatur
, desde que, entretanto, seja possível preservar percentual que assegure a subsistência digna do executado e de sua família.

Dessa forma, ainda que o cumprimento de sentença de dívida oriunda de honorários advocatícios sucumbenciais não permita penhoras de verbas de origem salarial do devedor com base na exceção prevista no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil, é possível mitigar a impenhorabilidade salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a satisfação do credor, desde que a constrição recaia sobre percentual suficiente para o devedor conseguir permanecer arcando com suas despesas essenciais e vitais, não caracterizando prejuízo à sua sobrevivência e de sua família.

Na hipótese, o exame dos elementos probatórios que instruem o feito revela que o agravante percebe vultuosa remuneração como servidor público do Banco Central – subsídio bruto de aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) –, de forma que a penhora de 30% (trinta por cento)
exclusivamente
da antecipação de gratificação natalina e de terço de férias que percebeu em dezembro de 2021, totalizando a quantia de R$ 6.465,76 (seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), não é suficiente para lhe causar substancial prejuízo à sua dignidade e subsistência, autorizando a manutenção da constrição mediante a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, os descontos existentes em seu contracheque e as despesas mensais comprovadas neste agravo de instrumento não possuem o condão de demonstrarem que
a privação de somente 30% (trinta por cento) da renda fruto daquelas exclusivas 02 (duas) vantagens pecuniárias
comprometeriam a sua renda de forma a manter a existência digna sua e de sua família.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS EMPRESAS EXECUTADAS – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DEFERIMENTO DE PENHORA MENSAL DE 30% DO SALÁRIO RECEBIDO PELO SÓCIO COEXECUTADO – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO
– Impenhorabilidade que não abrange a verba salarial quando o valor desta supera as necessidades básicas do devedor – Artigo 833, IV, do CPC – Relativização em casos excepcionais – Precedentes do STJ e do TJSP – Devedor que não indica bens passíveis de constrição e não apresenta qualquer proposta de adimplemento do débito – Ausente comprovação de que a penhora de percentual do salário do agravante compromete sua dignidade
– Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2281853-81.2021.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2022; Data de Registro: 15/02/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. § 2º DO ARTIGO 833 DO CPC. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Todavia, caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Em que pese a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado, ainda, o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 3. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, por expressa disposição legal (artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil), têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 10% da verba salarial para seu pagamento. 4. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 10% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna da parte executada e de sua família, a constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1364438, 07167824020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. TJDFT).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL.MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A penhora sobre verba salarial, desde que caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, como no caso de honorários advocatícios, é admitida como hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade (art. 833, § 2º do CPC). 4. Se houver colisão entre direitos fundamentais, mesma natureza da verba constrita e do crédito exequendo, deve se considerar o direito do credor à satisfação do seu crédito com a relativização da regra de impenhorabilidade. 5. Sem comprovação nos autos de que a penhora irá comprometer a sobrevivência digna da agravante, a constrição deve ser mantida.
6.Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1377870, 07260719420218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. TJDFT).

Desse modo, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, após considerável lapso de tempo sem êxito no recebimento da dívida exequenda pela agravada, deve ser mantida a decisão do juízo de primeiro grau que mitigou a impenhorabilidade salarial com correção e justeza.

Antes de concluir, é importante ressaltar que, em 23/06/2022, foi publicada
nova
decisão pelo juízo
a quo

determinando
o prosseguimento do cumprimento de sentença, deferindo medidas constritivas face do recorrente, no tocante ao bloqueio/penhora de 30% (trinta) por cento sobre os seus rendimentos mensais, incluindo neste rol 13º salário e férias.

O juízo da execução corretamente assim agiu após ter ciência da decisão proferida neste recurso indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, motivo pelo qual deu continuidade ao trâmite do cumprimento de sentença originário, que já se arrasta por vários anos, e, diante da aparência do acerto de seu posicionamento a respeito da possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do recorrente, determinou que tal medida constritiva fosse realizada no contracheque do agravante até que fosse depositado judicialmente valor suficiente para satisfazer a pretensão executiva da agravada.

Se o agravante não apresenta nenhuma circunstância fática ou jurídica superveniente ao primeiro pronunciamento desta Relatora e apenas informa que o juízo
a quo
determinou que novas medidas constritivas ao seu patrimônio fossem adotadas – penhora de 30% (trinta) por cento do valor da remuneração do executado diretamente em seus contracheques – seguindo a mesma linha de raciocínio que foi considerada válida neste agravo de instrumento – bloqueio de 30% (trinta) por cento da antecipação da gratificação natalina e de terço de férias de 2022, as quais integram a remuneração do executado –, não há razão para esta instância revisora adotar qualquer postura em relação ao juízo da execução.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
negar
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2
“As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3º, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias.” (AgInt no REsp 1926129/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022, STJ).

3
Art. 85. (...). § 14 Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

4

Súmula Vinculante nº 47:
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO SEM A OPORTUNA IMPUGNAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA MATERIAL E PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PENHORA DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO ORIUNDOS DE SUA REMUNERAÇÃO MENSAL. ANTECIPAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS.
IMPENHORABILIDADE
SALARIAL
(art. 833, iv e x, e § 2º, do cpc/2015)
.
POSSIBILIDADE
de relativização
NO CASO
. abuso do direito
DO
executad
O QUE HÁ ANOS NÃO SATISFAZ A DÍVIDA, A DESPEITO DE POSSUIR CONFORTÁVEL SITUAÇÃO ECONÔMICA
.
REMUNERAÇÃO BRUTA EXORBITANTE. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1
)
A matéria atinente à prescrição da pretensão executória não merece ser apreciada, na medida em que já fora objeto de questionamento pelo executado, quando apresentou impugnação ao cumprimento de sentença em sua primeira manifestação na fase executiva, e houve pronunciamento do juízo da execução a respeito, o qual firmou o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais (art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94) e concluiu que este ainda não havia fluído entre o trânsito em julgado da condenação e o protocolo da petição de cumprimento de sentença, tornando, assim, a questão preclusa e abarcada pelo manto da coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, inviabilizando a sua rediscussão.

2
)
A despeito de a prescrição ser matéria de ordem pública, a qual pode ser suscitada a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 193 do CC/02 e art. 485, § 3º, do CPC/2015), se houve deliberação a seu respeito pelo magistrado, deve ser impugnada oportunamente, sob pena de preclusão, uma vez que a questão já terá sido objeto de pronunciamento judicial, fazendo coisa julgada, caso não questionada tempestivamente.

3
)
A prescrição da pretensão executória não foi objeto de questionamento pelo agravante na petição em que impugnou à penhora feita em sua conta bancária, de forma que está inovando em sua argumentação ao trazer esta tese diretamente a esta instância revisora por meio do presente agravo de instrumento, o que é inadmissível, especialmente porque o juízo da execução não pode se pronunciar a respeito, o que ocasionaria a supressão de instância.

4
)
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.815.055/SP, sedimentou o seu entendimento no sentido que a interpretação da própria regra da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do CPC/2015), independentemente da natureza da verba executada, pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e assegurar o adimplemento da dívida, especialmente quando envolver verba da “natureza alimentar”.

5
)
Ainda que o cumprimento de sentença de dívida oriunda de honorários advocatícios sucumbenciais não permita penhoras de verbas de origem salarial do devedor com base na exceção prevista no art. 833, § 2º, do Código de Processo Civil, é possível mitigar a impenhorabilidade salarial, atribuída pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar a satisfação do credor, desde que a constrição recaia sobre percentual suficiente para o devedor conseguir permanecer arcando com suas despesas essenciais e vitais, não caracterizando prejuízo à sua sobrevivência e de sua família.

6
)
Na hipótese, o exame dos elementos probatórios que instruem o feito revela que o agravante percebe vultuosa remuneração como servidor público do Banco Central – subsídio bruto de aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) –, de forma que a penhora de 30% (trinta por cento) exclusivamente da antecipação de gratificação natalina e de terço de férias que percebeu em dezembro de 2021, totalizando a quantia de R$ 6.465,76 (seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), não é suficiente para lhe causar substancial prejuízo à sua dignidade e subsistência, autorizando a manutenção da constrição mediante a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.